Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740324-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0732976-44.2023.8.07.0001, proposta em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Na decisão de ID n.o 51610195, o agravo foi recebido e indeferido o pedido de tutela de urgência. Intimada, a parte agravada apresentou as suas contrarrazões, no ID n.o 52166581, pugnando pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na petição de ID n.o 53516243, a parte agravante informa que desiste do presente recurso, alegando que o processo originário já fora devidamente sentenciado. Compulsando os autos do processo originário, constatei que a sentença, de fato, foi proferida no dia 12/12/2023 (ID n.o 179211681 PJe-1), a qual julgou improcedentes os pedidos autorais e resolveu o mérito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador